Tribunal: TJMT
Processo: 1017596-31.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017596-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 037.478.981-90 (ADVOGADO), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 948.508.521-49 (PACIENTE), RICARDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 037.478.981-90 (IMPETRANTE), ADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 948.508.521-49 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR FRANCISCO NEVES - CPF: 401.560.281-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, INCÊNDIO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.
ALARDEADO

EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTE DO IP E OFERECIMENTO DE DENÚNCIA
– TESE PREJUDICADA – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA EM
15/07/2022
–
2.
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO –
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ESCORREITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– PACIENTE QUE TENTOU SE EVADIR DO DISTRITO DA CULPA APÓS O COMETIMENTO DOS DELITOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL –
PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM O RISCO QUE A LIBERDADE DO PACIENTE OFERECE AO CORPO SOCIAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Uma vez que o paciente foi formalmente denunciado em primeira instância, fica prejudicada a análise da tese que buscava desconstituir a prisão preventiva à conta do alardeado excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial e para o oferecimento da exordial acusatória
.

2.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pela brutalidade do
modus operandi
empregado na consecução dos crimes, bem como pelo fundado receio de evasão do distrito da culpa, haja vista que o paciente tentou foragir do distrito da culpa
após os fatos criminosos.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

RICARDO PEREIRA DE SOUSA

PACIENTE:

ADILSON MOREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que
decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.º
1005651
-35.2022.811.0004, em que é investigado pela suposta prática dos crimes
tipificados no
art.
121, § 2º, incisos I e III, art. 148, § 2°, art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
, e art. 250
, § 1º, II,
a,
todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o subscritor sustenta a tese de
excesso de prazo
na constrição cautelar
do increpado, sob o viés da
desídia das autoridades na condução do feito
, porquanto nada obstante o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
04/07/2022
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
não houve o encerramento da fase investigativa e o oferecimento da denúncia
; fatos esses que, segundo o impetrante,
violam a determinação contida no art. 10 do CPP
e,

por conseguinte
, tornam ilegal a medida segregatícia.

Como segunda vertente, defende as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, porquanto assevera que o d. magistrado singular
desc
onsiderou os predicados pessoais abonatórios
do paciente
, tampouco declinou elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do beneficiário oferece ao corpo social; mormente na hipótese em que a conduta supostamente praticada se trata de fato isolado em sua vida.

Em abono
,

ressalta a
excepcionalidade
da prisão preventiva, para então sustentar que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Diante de tudo que expõe, vindica a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que a liberdade fique codicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados
no ID
141828682
ao ID
141830157.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
142018670) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 144365657.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 146915686).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai da documentação angariada à título de prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que durante aproximadamente 20 (vinte) anos,
ADILSON MOREIRA DA SILVA
, ora paciente,
e
Angelita de Jesus
mantiveram um relacionamento amoroso, tendo a relação terminado em meados do ano de 2022. Consta ainda dos autos que, 03 (três) meses após o fim do vínculo com
ADILSON
,
Angelita de Jesus
iniciou união estável com
Diomar Francisco Neves.

Inconformado com o fato de a ex-companheira estar em outro relacionamento afetivo, no dia
03/07/2022
, por volta das 19h00min, no município do Cocalinho/MT, o increpado supostamente adentrou na residência das vítimas e ateou fogo na sala. Na sequência, teria desferido disparos de arma de fogo e coronhadas que foram a causa eficiente da morte de
Diomar Francisco Neves.

Prosseguindo, o beneficiário desferiu coronhadas contra
Angelita de Jesus
e, sob grave ameaça de morte, a abrigou a caminhar por 03km (três quilômetros) e a entrar em um veículo para juntos viajarem para outro município. No entanto, a

vítima

conseguiu se desvencilhar, foi socorrida e encaminhada para o hospital.

Após algumas diligências investigativas, o paciente foi localizado no município de General Carneiro/MT, ocasião em que foi
conduzido à Delegacia e lavrado auto flagrancial, com a posterior remessa deste ao Poder Judiciário, oportunidade em que teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob os argumentos da
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
; estando o beneficiário deste
writ
recolhido ao cárcere desde então.

Encerradas as investigações no dia
12/07/2022
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face de
ADILSON MOREIRA DA SILVA
,
em
15/07/2022,

imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no
art.
121, § 2º, incisos I e III, art. 148, § 2°, art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
, e art. 250
, § 1º, II,
a,
todos do Código Penal, com as implicações da lei 11.340/2006.

A exordial acusatória foi recebida pela autoridade judiciária de 1º grau em
26/07/2022
, oportunidade em que determinada a citação pessoal do réu, o que foi efetivamente cumprido no dia
10/08/2022
– ocasião em que
ADILSON
informou que possui advogado constituído. No dia
11/10/2022
, a defesa constituída do paciente apresentou resposta à acusação.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise do mérito do
writ
.

1.

Do aventado excesso de prazo para o encerramento do inquérito e para o oferecimento da denúncia.

Como primeira vertente da presente impetração, o causídico busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao increpado defendendo a ocorrência de
excesso de prazo para o encerramento do Inquérito Policial e para o oferecimento de denúncia pelo
Parquet
, o que, em sua intelecção, viola
a disposição do art. 10 do CPP

e enseja
a revogação do
carcer ad custodiam
.

Sucede, que consoante relatado alhures, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que o inquérito policial foi concluído no dia
12/07/2022
e, em
15/07/2022,

o ora paciente
ADILSON MOREIRA DA SILVA
foi formalmente
denunciado
pelo Ministério Público Estadual, sendo-lhe imputada a prática dos crimes tipificados no
art.
121, § 2º, incisos I e III, art. 148, § 2°, art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
, e art. 250
, § 1º, II,
a,
todos do Código Penal, com as implicações da lei 11.340/2006
; instaurando-se a
Ação Penal n.º 1001782-13.2022.8.11.0021 (PJe)
.

À vista disso, uma vez que devidamente ofertada a exordial acusatória,
antes mesmo da impetração deste
writ
, entendo que a análise acerca do propalado excesso de prazo para o encerramento das investigações e o oferecimento da denúncia restou
prejudicada
.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De outra banda,
também não merece prosperar
a alegação defensiva que busca desconstituir o ergástulo à conta da suposta carência de fundamentação idônea e ausência do
periculum libertatis
.

Isso porque,
extrai-se do decreto originário de prisão, anexado sob o ID
141828682
,
que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, porquanto os crimes que lhe estão sendo imputados [
art.
121, § 2º, incisos I e III, art. 148, § 2°, art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
, e art. 250
, § 1º, II,
a,
todos do Código Penal, com as implicações da lei 11.340/2006
] são dolosos e cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes que lhe estão sendo imputados; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição e manutenção da cautelar extremada, até mesmo porque, eventual discussão mais aprofundada acerca dos indícios de autoria delitiva exigiria o revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se admite na estreita via do
habeas corpus
(ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42
do

Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, no que concerne
ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do
violento
modus operandi
empregado na consecução dos crimes - que, ao que tudo indica, além de terem sido premeditados, foram cometidos com crueldade e supostamente motivados pelo sentimento de posse que o increpado sentia por sua ex-companheira)

Com efeito, dessume-se dos autos eletrônicos que, na noite de
03/07/2022
, o ora paciente
ADILSON MOREIRA DA SILVA

supostamente invadiu a residência de sua ex-convivente, incendiou o imóvel, desferiu disparos de arma de fogo e coronhadas que ceifaram a vida de
Diomar Francisco Neves.
Na sequência,

atacou
Angelita de Jesus
, desferindo-lhe coronhadas, bem assim privou a liberdade da ofendida mediante sequestro, deslocando-a para outro município
; circunstâncias essas que, além de demonstrarem a gravidade exacerbada dos crimes, evidenciam a frieza do paciente, que agiu com total descaso e menosprezo à vida humana.

Friso, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado no sentido de que a
gravidade concreta dos crimes e a aparente periculosidade do agente constituem elementos válidos a embasar a constrição cautelar do agente como forma de resguardar a ordem pública
. Veja-se:

“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

“
(...)
conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementos capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ –

AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

Não bastasse isso, como bem
destacado pela d. autoridade impetrada em suas razões de decidir, ao que parece, após os fatos,
ADILSON MOREIRA DA SILVA
tentou se
evadir do distrito da culpa
, justamente para não ser preso.

Acerca do tema, segundo o entendimento consolidado nas Cortes Superiores, a fuga do agente reforça a indispensabilidade da prisão preventiva como forma de garantir a escorreita aplicação da lei penal, veja-se:

“[...]
A fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.”
(
vide
: AgRg no RHC 138.452/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) – sem grifos no original.

Não destoa o posicionamento adotado por este eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 26
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, cujo teor preceitua que
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física e psicológica de sua ex-convivente.

Atrelado a isso e consoante já mencionado, destaco que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a

ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta das condutas, a periculosidade social do agente
e o fundado receio de que venha a foragir
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADILSON MOREIRA DA SILVA

e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022